Tribunal: STF
Processo: ARE 1481230
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes foram condenados à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de peculato (art. 312, na forma do art. 71, ambos do Código Penal). (Doc. 5)



    Segundo a denúncia, 



    […] de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, o denunciado Maurílio Carlos de Toledo, a cada mês, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Fronteira, previamente acordado e agindo com unidade de designios e comunhão de esforços com os demais Vereadores Municipais, Raidar Mamed, Sileide Nunes do Nascimento Faitaroni, João Veraldi Júnior, Nildomar Lázaro da Silva, José Marcelo Soares dos Santos, E&iardo Florêncio de Souza, Daniel dos Reis Linhares Pontes e Samer Saroute, contando ainda com o auxílib material de Fausto Rogério Margües, Adauto José do Prado e Luciana Biagcii, desviou dinheiro público de que tinha posse em razão do cargo em seu proveito e dos demais vereadores. (Doc. 2)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir as penas dos recorrentes ao patamar de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto (Doc. 75).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 79).



    Inconformados, os recorrentes interpõem o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alegam violação aos arts. 5º, XII, e 93, IX, ambos da CF/1988, “em virtude dos vícios verificados, acerca da indevida manutenção de provas ilícitas nos autos”. (Doc. 83)



    Apontam que “não se pretende o reexame de matéria de fato, mas suscitação de matéria de direito relativa à análise da ausência. de fundamentação jurídica para a utilização de gravação ilícita como meio de prova do órgão de acusação (violação ao artigo 93, inciso IX, CR/88).”



    Sustentam, ainda, que “o artigo 93, inciso IX, CR/88 não foi devidamente observado, notadamente em virtude da completa deficiência de fundamentação acerca da omissão e da contradição perpetradas no v. Acórdão em relação a ausência de desentranhamento das provas ilícitas e suas derivadas obtidas na presente demanda, haja vista que, mesmo após determinação do e. STJ, por meio do HC 242590/MG, para que fossem desentranhadas as provas ilícitas dos autos, tanto o Juízo de primeira instância quanto o e. TJMG mantiveram os documentos ilícitos no caderno processual, maculando assim a lisura deste.”



    Destacam que “o v. Aresto se omitiu ao não assentar sobre as provas derivadas das interceptações telefônicas realizadas ilegalmente, fato que certamente contaminou a lisura da instrução da presente demanda, porquanto o i. Magistrado primevo teve acesso a informações já contaminadas pela ilegalidade para formar o seu livre convencimento motivado, e desta maneira, maculou o real desfecho da demanda ora em questão.” 



    Enfatizam, ainda, que “as interceptações telefônicas declaradas ilícitas pelo STJ não foram desentranhadas da ação penal em apreço, mas tão-somente do apenso da medida cautelar de quebra de sigilo.” 



    Requerem, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “determinar que os autos retornem ao Tribunal de origem para que haja manifestação sobre os pontos que não tiveram a devida e almejada fundamentação jurídica.” Alternativamente, buscam “seja declarada a violação ao artigo 5º, inciso XII da Constituição Federal, para que seja reconhecida p~>' nulidade do feito, uma vez que o magistrado de primeira instância não desentranhou dos autos as provas reconhecidas pelo e. STJ como ilícitas, bem como as suas derivadas, maculando a lisura da persecução penal.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que “o entendimento expresso no acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada no Tema n° 339 (Al-791292/PE)” (Doc. 103)



    No Agravo, os recorrentes refutam a incidência do referido óbice processual. No mais, reiteram os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 107)



    Registro que acórdão proferido pelo TJMG também foi impugnado por meio de Recurso Especial (Doc. 81), inadmitido com fundamento no Súmula 7/STJ (Doc. 101).



    Na sequência, os recorrentes interpuseram Agravo, conhecido para negar provimento ao Recurso Especial (Doc. 115). Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 127).



    Os Embargos de Declaração opostos na sequência foram rejeitados (Doc. 131)



    Contra esse julgado, a defesa dos acusados também interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega violação aos arts. 5º, LV e LVI, e 93, IX, ambos da CF/1988. (Doc. 133)



    Nas razões recursais, aponta que “A egrégia Quinta Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA apenas se limitou por não admitir os embargos declaratórios, sem sequer adentrar na análise dos fundamentos expostos, ainda que constasse no recurso a necessidade do prequestionamento da matéria constitucional, o que por si só gerou clara ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ora objeto do presente Recurso Extraordinário.”



    Enfatiza que, “apesar dos acórdãos recorridos concluírem da mesma forma do e. TJMG, no sentido de que o d. Magistrado de primeira instância alegou que não utilizou das provas ilícitas para formar sua convicção, e que também teria determinado o desentranhamento destas dos autos, é fato incontroverso que tais documentos obtidos de forma ilegal jamais foram efetivamente desentranhados dos autos, circunstância que foi omitida no aresto recorrido.” 



    O Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que: (a) “foram declinados, de forma suficiente, os motivos da compreensão adotada no julgado recorrido”, a incidir, na espécie, a tese firmada no Tema 339 da Repercussão Geral; (b) “a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional”, conforme entendimento firmado no Tema 660 da Repercussão Geral; (c) “a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 157 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso.”; e (d) “para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário.” 



    No Agravo, os recorrentes refutam a incidência dos referidos óbices processuais. No mais, reiteram os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 139)



    É o relatório. Decido. 



    Dada a similitude fática dos Recursos Extraordinários, passo à análise conjunta das razões recursais.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos dos recorrentes para sustentar a repercussão geral da matéria, ao interpor Recurso Extraordinário contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Doc. 83): 



    TEMA DE GRANDE RELEVÂNCIA NA ORDEM SOCIAL, POLÍTICA, ECONÔMICA E JURÍDICA 



    Conforme estabelece o artigo 1.035, §§ 1° e 2° do Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal somente conhecerá dos recursos que tenham repercussão que extrapole os limites da lide (repercussão geral), denotando um tema de relevância social, jurídica, política ou econômica. 



    Visto isso, é importante relembrar que a questão ora em debate versa sobre nítida ofensa ao princípio constitucional da necessária fundamentação jurídica para a condenação à perda de cargo público, consubstanciado pelo artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. 



    No caso, trata-se de circunstância preponderante, cujo exame está diretamente relacionado à prpria validade de toda persecução penal, vez que não houve a correta fundamentação de. Aresto por parte da Y Câmara Criminal do C. TJ1\IG, posto que é cediço que provas ilícitas, assim declaradas pelo Poder Judiciário, devem necessariamente serem desentranhadas dos autos, ou seja, devem ser eliminadas do caderno processual visto seu potencial lesivo aos litigantes e, definitivamente, no caso dos autos, mesmo após a interposição de Embargos Declaratórios suplicando manifestação precisa quanto ao tema, o e. Tribunal de segundo grau quedou-se inerte. 



    Nesse sentido, verifica-se a repercussão geral à medida em que o r. acórdão encontra-se em desconformidade com o expresso comando constitucional a esse respeito; bem como tendo em vista a extrema relevância jurídica, já que os Recorrentes foram punidos sem qualquer fundamentação idônea acerca do real desentranhamento de provas ilícitas dos autos, contrariando assim o preceito do artigo 93, inciso IX da CR/88. 



    Com efeito, em atenção ao disposto no artigo 1.035, §§ 1" e 2 0do CPC resta evidente .a existência da repercussão geral, sob a ótica social e jurídica, o que permite o acesso à instancia extraordinária, a fim de prevalecer o entendimento da presente matéria fixado por essa. Suprema Corte e, até mesmo em respeito ao princípio do segurança jurídica. 



    Destarte, considerando a diversidade de ações penais que desrespeitam tais garantias que, inegavelmente, possibilitam um julgamento justo e devidamente fundamentado ao acusado, fica nítido que um provimento deste E. STF no presente caso tem clara repercussão social de amplo alcance, sendo absolutamente relevante a matéria. 



    Ao interpor Recurso Extraordinário contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, os recorrentes apresentaram os seguintes argumentos para demonstrar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 133):



    […] é importante relembrar que a questão ora em debate versa sobre nítida ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, bem como não aceitação de provas consideradas ilícitas, nos termos dos incisos LV e LVI, art. 5º, da CF/88. 



    No caso, trata-se de circunstância importantíssima, em que houve o reconhecimento de provas obtidas de forma ilícita e determinação do desentranhamento dos documentos dos autos, mas os documentos jamais foram efetivamente desentranhados, está ATÉ A PRESENTE DATA à disposição para consulta nos autos. 



    Nesse sentido, verifica-se a repercussão geral à medida em que o r. acórdão encontra-se em desconformidade com o expresso comando constitucional a esse respeito, bem como tendo em vista a extrema relevância jurídica, já que os Recorrentes foram condenados nos autos em que tanto o órgão de acusação, quanto os julgadores, puderam apreciar as provas ilícitas, ainda que aleguem que não as utilizaram para formação do convencimento, contrariando assim os preceitos dos incisos LV e LVI, art. 5º, da CF/88. 



    Além disso, mesmo instada a se manifestar expressamente sobre essas questões, a Sexta Turma do c. STJ negou-se em fazer, o que também viola o artigo 93, inciso IX, CR/88. 



    Com efeito, em atenção ao disposto no artigo 1.035, §§ 1º e 2º do CPC, resta evidente a existência da repercussão geral, sob a ótica social e jurídica, o que permite o acesso à instância extraordinária, a fim de prevalecer o entendimento da presente matéria fixado por essa Suprema Corte e, até mesmo em respeito ao princípio da segurança jurídica. 



    Destarte, considerando a diversidade de ações penais que desrespeitam tais garantias que, inegavelmente, possibilitam um julgamento justo e devidamente fundamentado ao acusado, fica nítido que um provimento deste e. STF no presente caso tem clara repercussão social de amplo alcance, sendo absolutamente relevante a matéria. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    De todo modo, os recursos não comportam provimento. 



    Isto porque em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à alegada afronta ao art. 5º, LV e LVI, da Constituição Federal, os recursos não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o TJMG afastou a nulidade apontada pela defesa com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 75):



    1.4 Da preliminar de nulidade processual por derivação de provas ilícitas.



     Argumentam as Defesas que, em razão da declaração de ilicitude de parcela das interceptações telefônicas que instruíram a presente ação penal, nos termos do Acórdão proferido no Habeas Corpus n° 242.590/MG, pelo Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, incide nulidade processual a inquinar todo o feito, uma vez que as provas que o instruíram derivariam daquelas reputadas como ilícitas, invocando, para tanto, a teoria dos frutos da árvore envenada (fruits ofthe poisonous tree).



    Nesse sentido, cumpre observar, inicialmente, o que constou do dispositivo do voto condutor do referido Habeas Corpus, atente-se: 



    "(...) Voto, portanto, pela exclusão das interceptações ocorridas nos 15 dias que excederam aos 15 dias legais, autorizadas na decisão de 1110212010 (fis. 1101113) e na decisão de 18/11/2010 (Es. 1631164). Permanecem válidas apenas aquelas interceptações referentes aos primeiros 15 dias em cada decisão. As demais, como dito, devem ser excluidas dos autos, cabendo ao Juiz Natural, como também exposto pelo Ministro Rogério Schietti, verificar a existência de provas derivadas dessas provas excluídas, que, caso existentes, deverão ser de igual modo invalidadas." (HC 242.59011VIG, ReI. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, ReI. p1 Acórdão Ministro SEBASTIÂO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 2010512014, DJe 2110812014) (destaque nosso). 



    Cabe verificar, outrossim, o seguinte excerto da r. Sentença Penal condenatória, no qual o MM. Juiz Singular determinou o desentranhamento da prova declarada ilícita pelo Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e ressaltou que tal material probatório não se prestou à formação de sua convicção, sequer quanto aos elementos probantes dele supostamente derivados: 



    "(...) Com relação á interceptação telefônica realizada, razão parcial assiste à defesa. Aliado ao requerimento defensivo, o c. STJ pronunciou-se no sentido de identificar a nulidade da prorrogação automática da prova, determinando, inclusive, o seu desentranhamento. Força de tal circunstância, este magistrado determina o imediato desentranhamento da prova ilícita e informa que não fará uso de tal instrumento para julgamento do feito. (...)" (sic, f. 1.52911.529v) (destaque nosso). 



    Nesse diapasão, em detida análise da r. Sentença Penal condenatória de f. 1.52711.542, constata-se que, de fato, o ilustre Magistrado Sentenciante não empregou em sua fundamentação, implícita ou explicitamente, qualquer referência às provas amealhadas por meio da citada interceptação telefônica, tampouco se utilizando de elementos o probantes potencialmente derivados das sobreditas gravações 



    Por outro giro, o material remanescente das referidas interceptações, após o desentranhamento da parcela havida como ilícita pelo Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, evidencia que essas versavam sobre fatos alheios à presente ação penal, que se limita estritamente ao ato de contratação direta de empresa de auditoria, às expensas da Câmara de Vereadores de Fronteira/MG, para a prestação de serviço supostamente destinado à Defesa dos acusados na Ação de Improbidade Administrativa que contra eles tramitava. 



    Há que se observar, demais disso, o preceito normativo inscrito no art. 157, § 1°, do Código de Processo Penal, segundo o qual, para a declaração de ilicitude de provas supostamente derivadas das ilícitas, impõe-se a comprovação do nexo de causalidade entre umas e outras, além da demonstração de que não poderiam ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Além disso, o parágrafo segundo do mesmo dispositivo esclarece que "(..) considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova". 



    […]



    Com efeito, constata-se que o acolhimento da tese acusatória pelo decisum guerreado lastreou-se, exclusivamente, na prova oral produzida durante a instrução processual, bem como no documental concernente ao contrato de prestação de serviços firmado entre a Câmara Municipal de Fronteira/MG e a sociedade empresária Minas Controladoria e Assessoria Contábil Ltda., aos relatórios e laudos técnicos dele derivados e às contestações carreadas na Ação Civil Pública no 0271.10.012539-9, cuja concatenação cronológica e correlação causal conduziu à formação do juízo condenatório. 



    Nesses termos, é estreme de dúvidas a ausência de nulidade, porquanto inexistente o nexo de causalidade entre as provas utilizadas para a formulação do juízo condenatório de Primeiro Grau e aquelas havidas como ilícitas pelo Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, motivo pelo qual rejeito a preliminar em testilha. 



    Da leitura acima, conclui-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do pedido passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    Por fim, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente